Tribunal: TJBA
Processo: 8055551-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055551-34.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA HELENA DE ALMEIDA ATAIDE Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DA URV. SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROTESTO JUDICIAL DA APLB. CAUSA INTERRUPTIVA DE PRESCRIÇÃO. TEMA 877 DO STJ. FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. EXTENSÃO DO PRAZO DE AJUIZAMENTO ATÉ 27/10/2025. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM 01/04/2025. DENTRO DO PRAZO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (TEMA 18) RELATIVO À LEGITIMIDADE ATIVA DO REAJUSTE DA URV. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO IRDR. RESPEITO À FORÇA VINCULANTE DA TESE JURÍDICA A SER FIXADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO IRDR. DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como mencionado no relatório, trata-se de Apelação Cível, ID 88475952, interposta por MARIA HELENA DE ALMEIDA ATAÍDE, em face da sentença, ID 88475951, proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que julgou liminarmente extinta a ação, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva, figurando o ESTADO DA BAHIA como parte ré. 2. Na origem, a autora ajuizou a Liquidação Individual de Sentença Coletiva, ID 88475936, sustentando que a condenação oriunda da ação coletiva, n° 0076135-02.2004.8.05.0001, transitada em julgado estabeleceu parâmetros objetivos para a conversão dos vencimentos em URV, devendo a fase de liquidação ser instaurada. Acrescentou que a controvérsia encontra-se submetida ao IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000, Tema 18, que discute justamente a legitimidade dos beneficiários. 3. Defendeu, ainda, ID 88475936, que a pretensão executiva não se encontra prescrita. Ao fim, pugnou pelo recebimento e deferimento da liquidação individual de sentença coletiva. 4. Na sequência, sobreveio a sentença, ID 88475950, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Desse modo, o magistrado de primeiro grau concluiu pelo transcurso do prazo quinquenal, consignando expressamente: 5. Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, ID 88475952, no qual reiterou o direito à gratuidade da justiça, defendeu a inocorrência da prescrição, haja vista a interrupção do prazo pelo protesto judicial manejado pela APLB em 23/01/2023, circunstância que suspendeu o curso do lustro prescricional. À vista disso, defendeu o direito à liquidação individual, pugnando pela anulação da sentença e prosseguimento do feito. 6. De início, no que concerne à reiteração do pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, observo que houve o deferimento ainda no 1º grau, ID 88475950, assim como houve a juntada do contracheque da Apelante, ID 88475945, que corrobora o acerto na concessão do benefício. 7. Forçoso, assim, estender os efeitos da gratuidade de justiça deferida pelo juízo de origem ao presente recurso, nos termos da jurisprudência pátria: 8. A controvérsia cinge-se em verificar se houve, de fato, a incidência da prescrição da pretensão executória da Apelante, à luz das causas interruptivas de prescrição, bem como a avaliar as repercussões do IRDR n° 8018131-37.2011.8.05.0000 sobre o pedido formulado na demanda. 9. Ao examinar a Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, que originou a presente demanda, constata-se que a decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental (ID 86266658 daqueles autos), fora publicada em 29/11/2017 (ID 86266680 daqueles autos). Na sequência, o Estado da Bahia foi intimado pessoalmente da decisão em 30/11/2017 (ID 86266680, f. 2, daqueles autos). 10. Destarte, o prazo de 30 dias úteis para o Ente estatal interpor novo recurso (art. 183 c/c art. 1.003, § 3º, ambos do CPC), foi iniciado em 01/12/2017. Assim, diante da ausência de expediente forense no dia 08/12/2017 (Dec. Jud. n. 68/2017), bem como a suspensão dos prazos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro de 2018 (art. 220 do CPC), e a ausência de expediente durante o carnaval, entre os dias 09/02/2018 até 14/02/2018 (Dec. Jud. n. 36/2018), colhe-se que o prazo findou em 20/02/2018, com trânsito em julgado no dia seguinte, qual seja, em 21/02/2018. 11. À vista disso, considerando que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 21/02/2018, tem-se que a parte Exequente teria até 21/02/2023 para ajuizar a presente demanda executiva. 12. Com efeito, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 877), que o prazo prescricional para a propositura da execução individual de título judicial fundado em ação coletiva é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Veja-se: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei nº 8.078/90 (CDC)” (STJ. 1ª Seção. REsp 1.388.000-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/8/2015 (Recurso Repetitivo - Tema 877) (Info 580)). 13. Nessa perspectiva, o prazo para ajuizamento da ação expiraria em fevereiro de 2023, ao passo que a presente execução individual foi ajuizada apenas em 01/04/2025, ID 88475936, configurando a sua intempestividade. 14. Todavia, é fato notório que o Sindicato (APLB) ajuizou, em 23/01/2023, a Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, com o objetivo específico de interromper a prescrição executiva em favor “dos servidores públicos em educação do Estado da Bahia, representados pela Entidade autora”, a qual tramita perante a 6ª Vara da Fazenda Pública desta Capital. Veja-se: A presente ação tem por objeto a preservação, através da interrupção da prescrição, de direito dos servidores públicos em educação do Estado da Bahia, representados pela Entidade autora, garantindo assim a apreciação através de execução coletiva ou individual das diferenças salariais decorrentes da URV conforme reconhecido no título judicial transitado em julgado nos autos do processo n. 0076135-02.2004.805.0001 (ID 355426625 daqueles autos) 15. Destaca-se que a ação de protesto judicial, prevista no artigo 202, inciso II, do Código Civil, possui natureza cautelar e tem por finalidade interromper a prescrição, assegurando ao credor a preservação de seu direito e a exigibilidade da obrigação: Art.202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; II - por protesto, nas condições do inciso antecedente; 16. Além disso, a jurisprudência desta Corte estadual se orienta no mesmo sentido, reconhecendo que a ação de protesto judicial possui o condão de interromper o curso da prescrição, senão vejamos: 17. Sendo assim, ainda que à primeira vista se pudesse cogitar a intempestividade da presente demanda, não há de se falar em consumação da prescrição, pois a Ação Cautelar n° 8008008-06.2023.8.05.0001, proposta pelo sindicato foi ajuizada em janeiro de 2023. Ou seja, antes do termo final para o exercício do direito de ação (21/02/2023). 18. Cumpre destacar, ainda, que o STJ consolidou entendimento recente acerca da matéria, reafirmando a possibilidade de interrupção da prescrição por meio do protesto judicial, com a consequente redução do prazo prescricional pela metade, passando de 5 (cinco) para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, em observância ao disposto no artigo 9º do Decreto nº 20.910/1932. 19. A Corte Superior também enfrentou a questão referente ao marco inicial da contagem do novo prazo prescricional, senão vejamos: Uma vez interrompida a prescrição mediante protesto judicial, o termo inicial do recomeço do respectivo prazo é a data do último ato praticado no processo e não a do seu ajuizamento. STJ. 1ª Turma.AgInt no REsp 2.036.964-RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 20/3/2025 (Info 849). 20. Assim, a Corte concluiu que tal termo inicial deve servir de norte para o início da contagem do novo prazo prescricional de 2 anos e 6 meses, tendo como marco o último ato processual praticado, qual seja, a citação da parte contrária. 21. Desse modo, considerando que o Estado da Bahia registrou ciência eletrônica na Ação de Protesto Judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001, em 27/04/2023, o prazo para o ajuizamento da ação se estenderá até 27/10/2025, incidindo a prescrição da pretensão somente após essa data. Veja-se: ESTADO DA BAHIA Representante: Procuradoria Geral do Estado da Bahia Expedição eletrônica (13/04/2023 14:55:12) PAULO MORENO CARVALHO registrou ciência em 27/04/2023 09:21:19 Prazo: 30 dias 22. À vista disso, chega-se à mesma conclusão já delineada, de que a presente ação foi ajuizada tempestivamente, tendo em vista que sua propositura se deu antes de 27/10/2025. Portanto, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da execução individual. 23. Por oportuno, destaca-se que este Tribunal admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), que tem por objeto a fixação de teses jurídicas sobre à execução individual da sentença coletiva, proferida na Ação Ordinária nº 0076135-02.2004.8.05.0001, notadamente no que diz respeito à necessidade de filiação à APLB para se beneficiar do título judicial e ao marco temporal final do reajuste da URV. 24. Assim, tendo em vista que os autos de origem perpassam por esta discussão, na medida em que a autora sustenta ser “integrante da categoria substituída pela APLB, independentemente de comprovação de filiação a esta entidade”, ID 88475936, fls. 15, conclui-se que a controvérsia encontra-se abrangida pelo mérito do IRDR instaurado. 25. Nessa senda, por força do artigo 982, inciso I, do CPC, impõe-se a suspensão do feito, diante da falta de definição atual quanto às questões relativas à legitimidade ativa e ao termo final do direito, que são cruciais para a definição do cui debeatur e do quantum debeatur, e serão objeto de tese vinculante a ser firmada no julgamento do aludido incidente. 26. Em respeito ao princípio da não supressão de instância e à força normativa do precedente a ser formado, esta Corte se abstém de adentrar na análise de tais matérias, as quais deverão ser oportunamente apreciadas pelo Juízo de origem após a resolução do mérito do IRDR, orientando-se pela tese jurídica que vier a ser fixada. 27. À vista disso, considerando que o pleito da recorrente consiste em “reformar a sentença recorrida, declarando a inocorrência do decurso do prazo prescricional, assentindo a legitimidade do recorrente para se beneficiar do título, eis que integrante da categoria substituída pela APLB na ação coletiva”, impõe-se o julgamento parcial do recurso, uma vez que o pedido adentra ao mérito do IRDR nº 8018131-37.2011.8.05.0000. 28. Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para anular a sentença a quo, afastando o reconhecimento da prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau, onde deverá permanecer suspenso até o julgamento definitivo do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8055551-34.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante MARIA HELENA DE ALMEIDA ATAÍDE e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença, em razão da interrupção promovida pela Ação de Protesto, n° 8008008-06.2023.8.05.0001, ajuizada pela APLB, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, ficando o feito suspenso até o julgamento definitivo do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, 2025. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador (a) de Justiça EP-N